Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729175-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WELLINGTON VIVEIROS CARDOSO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 24421335, intime-se o(a) credor(a) WELLINGTON VIVEIROS CARDOSO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) regularizar a representação processual, juntando aos autos a procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) aos procuradores que subscreveram a petição de fl. 9; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC